Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos delitos de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/1941), descumprimento de medidas protetivas por quatro vezes (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, CP), em concurso material. A defesa requereu absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se o depoimento da vítima é suficiente para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; e (iii) se a pena imposta foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por elementos de prova consistentes, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
4. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, bastando outros elementos probatórios para comprovação da agressão, conforme entendimento jurisprudencial.
5. A violação de domicílio caracteriza-se pela mera entrada ou permanência na residência alheia sem permissão.
6. A ausência de provas quanto aos eventos específicos do início de março de 2021 e dos dias 09/04/2021 e 10/04/2021, impõe a absolvição do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
9. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 150, 61, II, "f" e 69; Lei no 11.340/2006, arts. 7o, I e II, e 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019; Acórdão 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 26/09/2024.